Tribunal: STF
Processo: Rcl 77913
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000889-37.2021.5.11.0017, mediante o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 da RG). 



    O Estado do Amazonas afirma que foi condenado subsidiariamente a adimplir verbas trabalhistas devidas a empregada terceirizada, estando essa decisão fundamentada na presunção de culpa in vigilando, uma vez que decorrente do inadimplementos de verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços com quem firmado o contrato administrativo. No ponto, assevera que



    “a condenação baseou-se exclusivamente na inversão do ônus da prova, motivada na ausência de apresentação de provas de fiscalização pelo Reclamante conforme se extraí nos trechos do acórdão do Recurso Ordinário” (e-doc. 1, p. 17).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda até o julgamento final da reclamatória.



    No mérito, pede 



    “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    Passo a análise da reclamação.



    Na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    In casu, o TST negou seguimento a recurso extraordinário interposto para questionar a condenação subsidiária do Estado do Amazonas por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, estando a culpa da Administração Pública fundamentada nos seguintes termos em acórdão do TRT 11:



    “Incontroverso que o recorrente se beneficiou da força de trabalho da reclamante, fato confirmado pelo depoimento da testemunha indicada pelo reclamante (id 89e132d) e contracheques juntados aos autos (id cbe5e41), onde consta o local da prestação de serviço de responsabilidade da litisconsorte.



    Nessa linha é que se firma a responsabilidade subsidiária, aplicando-se a Súmula nº 331, IV, V e VI do c. TST, cuja atual redação deixa inequívoco que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, no que se refere a todas àquelas obrigações, inclusive quanto aos entes da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento da Lei de Licitações, verbis:



    [...]



    Na esteira da decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.666/93, a corte trabalhista reafirma a responsabilidade subsidiária do ente público quando evidenciada a omissão no cumprimento do que lhe compete, especialmente na fiscalização que deve exercer sobre a prestadora na execução dos contratos.



    [...]



    Igualmente, tem-se por certo que, ao firmarem contrato de interposição de prestadoras de serviços, as contratantes devem se cercar de todas as garantias, sobretudo no que diz respeito à idoneidade econômica e financeira das contratadas, visando que estas honrem, em especial, seus compromissos trabalhistas e fiscais. Imperioso destacar que a não observância do cumprimento dos contratos trabalhistas, caracteriza culpa pela negligência nesse acompanhamento, caso em que o contratante assumirá os riscos da contratação de empresa inidônea.



    A litisconsorte fundamenta-se na Lei nº 8.666/93 que, em seu art. 71, § 1º, isenta de responsabilidade a Administração Pública, pela mera inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, pelo real empregador, reputando-a impeditiva de sua responsabilidade.



    Vários são os óbices à aplicabilidade da regra supra invocada.



    [...]



    Incabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, porque se trata de fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus, a teor do art. 818, II, da CLT, pertence ao litisconsorte, no caso, em face não só da obrigatoriedade legal da fiscalização, como também do princípio da aptidão da prova, visto que o trabalhador não possui acesso a esse tipo de documentação necessária à demanda.



    [...]



    No caso vertente fica evidenciada a contratação de empresa que não procedeu com regularidade o pagamento de três meses de salários, FGTS e verbas rescisórias. Mostra-se, portanto, efetiva e suficiente a irregularidade de comportamento da litisconsorte, com a respectiva prova de dano suportado pelo autor.”



    Das razões consignadas no acórdão da Corte Regional do Trabalho, tem-se que a responsabilidade do Poder Público está fundamentada na ausência de prova de fiscalização efetiva do contrato administrativo, porque teria ficado comprovado concretamente que a empresa terceirizada inadimpliu verbas devidas a seus empregados.



    Em outras palavras, a culpa da Administração Pública pressupõe ônus da Administração Pública em produzir provas a partir da fiscalização por si empreendida de modo a comprovar o adimplemento das verbas trabalhistas pleiteadas, não tendo se desincumbido (e portanto, afirmando-se não suficiente ou negligente a fiscalização), porque concretamente demonstrado o inadimplemento das verbas trabalhistas.



    Dessa perspectiva, não há elementos concretos de prova de eventual comportamento negligente do ente público e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, mas razão fundada no ônus da prova imputado ao Poder Público, somada à confissão do empregador (empresa prestadora de serviço) acerca da matéria de fato relacionada ao direito trabalhista pleiteado e ao prejuízo “prejuízo daquele que disponibilizou sua força de trabalho” para assentar a responsabilidade do Estado do Amazonas, o que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.



    Constitui, portanto, teratologia o distinguishing feito pelo TST ao negar seguimento ao recurso extraordinário, afastando a aplicação do Tema nº 1.118 da RG no caso concreto, mediante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido” (e-doc. 5, p. 1-2).



    O entendimento firmado pelo STF nos paradigmas que fundamentam a decisão na presente reclamação são de observância obrigatória, sendo imperativa a concretização da tese pelos órgãos da Justiça do Trabalho como medida de efetivação da sistemática de precedentes vinculantes, firmando-se, nessas instâncias, jurisprudência coadunada com a tese de repercussão geral firmada nos RE nºs 760.931 e 1.268.647 (Temas nºs 246 e 1118 da RG, respectivamente), de modo a evitar a perpetuação de debate prejudicial à efetividade do Poder Judiciário e à estabilização das relações jurídicas.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento em observância às teses dos Temas nºs 246 e 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF (contraditório diferido na reclamação), comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente